Tribunal: STJ
Processo: 2108828-90.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200184 - SP (2024/0101608-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
EMBARGANTE : LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
EMBARGANTE : REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA
EMBARGANTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA
EMBARGANTE : REDE
BRISAS
PREMIUM
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: GRILLO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURI CÉSAR BINI JÚNIOR - SP325235
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por AUTO POSTO BRISAS DE
BIRIGUI LTDA. e LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA., ambas em
recuperação judicial, contra acórdão que não conheceu de recurso especial
Documento eletrônico VDA52061375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: a1052591-3fdc-4cd3-afa2-4d80511870e3

interposto, sob fundamento de ausência de prequestionamento dos arts. 47
e 49 da
e inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022
Lei n. 11.101/2005
do CPC, à luz das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegada
impossibilidade jurídica de rescisão do contrato de locação do ponto
comercial das embargantes, diante da inexistência de obrigação
extraconcursal inadimplida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem analisa de forma clara e objetiva as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a suspensão da ordem
de despejo e a impossibilidade de declaração de essencialidade do imóvel
locado.
4. Não caracteriza omissão a decisão que enfrenta os pontos
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. O Tribunal estadual, ao julgar embargos de declaração anteriores,
fundamenta que a alegada impossibilidade de rescisão contratual deve ser
discutida na própria ação de despejo, e não no juízo da recuperação
judicial, o que afasta a existência de vício integrativo.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão recorrida, mas apenas à integração do julgado em caso de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não
configuradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52061375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: a1052591-3fdc-4cd3-afa2-4d80511870e3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200184 - SP (2024/0101608-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
EMBARGANTE : LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
EMBARGANTE : REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LTDA
EMBARGANTE : REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA
EMBARGANTE : REDE
BRISAS
PREMIUM
COMERCIO
DE
COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: GRILLO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURI CÉSAR BINI JÚNIOR - SP325235
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
ALEGADA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

1. Embargos de declaração opostos por AUTO POSTO BRISAS DE
BIRIGUI LTDA. e LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA., ambas em
recuperação judicial, contra acórdão que não conheceu de recurso especial
interposto, sob fundamento de ausência de prequestionamento dos arts. 47
e 49 da
e inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022
Lei n. 11.101/2005
do CPC, à luz das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegada
impossibilidade jurídica de rescisão do contrato de locação do ponto
comercial das embargantes, diante da inexistência de obrigação
extraconcursal inadimplida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem analisa de forma clara e objetiva as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a suspensão da ordem
de despejo e a impossibilidade de declaração de essencialidade do imóvel
locado.
4. Não caracteriza omissão a decisão que enfrenta os pontos
relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. O Tribunal estadual, ao julgar embargos de declaração anteriores,
fundamenta que a alegada impossibilidade de rescisão contratual deve ser
discutida na própria ação de despejo, e não no juízo da recuperação
judicial, o que afasta a existência de vício integrativo.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão recorrida, mas apenas à integração do julgado em caso de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não
configuradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO BRISAS
DE BIRIGUI LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e por LETICIA
OLIVEIRA CORDEIRO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) ao acórdão de
fls. 493-502, que não conheceu o recurso especial interposto, fundamentando-se na
ausência de prequestionamento dos artigos 47 e 49 da
e na
Lei n. 11.101/2005
inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
O acórdão foi assim ementado (fls. 495-496):

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO DE DESPEJO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por empresas em recuperação judicial contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a suspensão da ordem de
despejo, mas revogou o reconhecimento da essencialidade do imóvel locado,
concluindo que pertencia a terceiro não integrante da recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da ordem de despejo é
válida durante o período de recuperação judicial, considerando que os aluguéis em
atraso são anteriores ao pedido de recuperação, e se a declaração de essencialidade do
imóvel locado é cabível; e (ii) saber se houve violação dos arts. 47 e 49 da
no que tange à essencialidade de bens na recuperação judicial.
Lei n. 11.101/2005
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente as questões essenciais,
mantendo a suspensão do despejo com base no princípio da preservação da empresa,
uma vez que os aluguéis em atraso estão sujeitos ao plano de recuperação judicial.
4. A declaração de essencialidade do imóvel foi revogada, pois recai sobre bem de
terceiro, não integrante do patrimônio da recuperanda, conforme o § 3o do
da
art. 49
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

Lei 11.101/2005.
5. A falta de prequestionamento dos arts. 47 e 49 da
impede o
Lei n. 11.101/2005
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da ordem de despejo é válida durante o período
de recuperação judicial, quando os aluguéis em atraso são anteriores ao pedido de
recuperação. 2. A declaração de essencialidade de imóvel locado não é cabível quando
o bem pertence a terceiro não integrante do patrimônio da recuperanda”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
possui omissão em relação à questão central do debate, consistente na
impossibilidade jurídica de rescisão do contrato de locação do principal ponto
comercial das embargantes, situado na Avenida Nelson Calixto, 458, na Cidade de
Birigui/SP, por meio da Ação de Despejo n. 1010043-10.2021.8.26.0077, uma vez
que os aluguéis vencidos são anteriores ao pedido de recuperação judicial,
inexistindo obrigação extraconcursal inadimplida (fls. 510-511).
Afirma que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que os aluguéis
em atraso se referem a período anterior ao pedido de recuperação judicial e que os
valores locatícios vencidos após a distribuição do processo concursal estão sendo
adimplidos regularmente, mas não analisou a impossibilidade de rescisão do contrato
de locação com base na inadimplência de obrigações concursais (fl. 511).
Pontua que a ausência de pronunciamento sobre a questão central do
debate configura negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, justificando o cabimento
dos embargos de declaração para sanar a omissão (fl. 512).
Requerem que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e,
ao final, integralmente providos, para sanar a omissão verificada no acórdão
embargado, com pronunciamento judicial acerca da impossibilidade jurídica de
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

rescisão do contrato de locação do ponto comercial das embargantes, diante da
inexistência de obrigação extraconcursal inadimplida. Outrossim, caso o processo de
integração do acórdão embargado justifique, propugnam sejam atribuídos efeitos
infringentes aos embargos de declaração, para conhecer e prover o recurso especial,
anulando a deliberação proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com
subsequente devolução dos autos para saneamento do vício processual (fls. 512-
513).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 504.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil. No caso em tela, não vislumbro a ocorrência
art. 1.022
de omissão no acórdão recorrido.
O acórdão recorrido foi bem claro ao mencionar a inexistência de violação
dos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Nessa parte, eis a transcrição (fls. 500-501, destaquei):

:
I - Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
[...]
No caso, o Tribunal de origem fundamentou suas conclusões a respeito das
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber, a suspensão do despejo e
Veja-se (fls. 313-316):
a declaração de essencialidade do imóvel objeto da locação.
4. O recurso comporta provimento em parte.
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

5. Quanto à suspensão da ordem de despejo, a decisão recorrida não comporta
reparos. Com efeito, verifica-se que os alugueres em atraso se referem a período
anterior ao pedido da recuperação judicial, assim, estão sujeitos ao plano de
recuperação judicial, por força do
da LRF. Ademais, como expressamente
art. 49
consignado na decisão recorrida e reiterado pelo AJ (fls. 62), os valores do locatício
vencidos após a RJ estão sendo adimplidos. Logo, durante o prazo de proteção, de
rigor a suspensão da ordem de despejo, à luz do princípio da preservação da empresa.
A propósito, confira-se precedente desta 1a C. Câmara de Direito Empresarial,
envolvendo a recuperação do Grupo Livraria Saraiva, sob a relatoria do EXMO. DES.
CESAR CIAMPOLINI:
[...]
6. Todavia, a declaração de essencialidade deve ser reformada, visto que recaiu
sobre bem de terceiro. Relembre-se que a essencialidade recai sobre bens de
titularidade da recuperanda dados em garantia fiduciária, nos termos do §3o do art. 49
da LRF.
Todavia, no caso dos autos, trata-se de bem de terceiro, locado à recuperanda, ou
seja, a devedora agravada possui apenas direito pessoal, decorrente de relação
locatícia, logo, inviável a declaração da essencialidade. Em caso análogo:
[...]
7. Em resumo, mantém-se a impossibilidade de execução da ordem despejo
durante o stay period, visto que o crédito em aberto está sujeito ao plano de
recuperação judicial, revogada a declaração de essencialidade, nos moldes já
articulados.
[...]
9 . Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Logo não há a omissão apontada.
Apenas para acrescentar, o TJSP ao julgar os embargos declaratórios
decidiu nesses termos (fls. 334-336):

2. Inconformada, a recuperanda aduz que a Turma deixou de reconhecer a
impossibilidade jurídica de rescisão do contrato objeto da Ação de Despejo no
1010043-10.2021.8.26.0077, com retomada do imóvel locado, ao fundamento de que
existem obrigações extraconcursais inadimplidas, o que não é o caso, visto que os
aluguéis vencidos após o pedido de moratória foram quitados.
É o relatório do necessário.
[...]
Em realidade, a pretensão da embargante, revelada pelo conteúdo das razões
recursais, é a desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação do julgado.
Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

A parte recorrente busca encetar nova discussão da controvérsia jurídica
apreciada, porém os embargos de declaração servem apenas para integrar a decisão
nos casos previstos no
do Novo Código de Processo Civil, não sendo
art. 1.022
admitidos como manifestação de inconformismo com o mérito do julgado.
[...]
4. No caso em tela, a existência de créditos extracontratuais não foi o único
fundamento para obstar a rescisão do contrato de locação, visto que a providência
requerida não encontra amparo na lei de regência. A propósito, confira-se este excerto
do julgado:
“Entretanto, o referido prazo de proteção, de natureza eminentemente
processual, como se extrai do inc. II do
o da LRF, que diz que a suspensão abarca
art. 6
as execuções contra a recuperanda, não projeta efeitos nas relações contratuais
encetadas por ela, recuperanda, vale dizer, não é possível coarctar o direito da locadora
de eventualmente denunciar o contrato. Isso implicaria um alargamento demasiado do
instituto de proteção e interferiria na manifestação de vontade da locadora. Ademais,
conferiria benesse que não está contemplada na lei de insolvência.” (fls. 178).
Veja-se que a alegada ausência de mora é matéria a ser discutida na ação de
despejo, sendo inviável que o juízo da recuperação judicial imponha a
manutenção do contrato, sob pena de interferência na manifestação de vontade
da credora.

Portanto, houve a devida fundamentação – conforme mencionado no
acórdão recorrido –, esclarecendo o Tribunal de origem que a questão da mora
deverá ser discutida na ação de despejo, juízo competente para verificar a quitação
dos alugueres e encargos da locação vencidos após o pedido de recuperação judicial.
E, por fim, também se encontra fundamentada a questão da
impossibilidade de reconhecimento da essencialidade do bem objeto da locação,
inclusive com citação de julgado desta Corte.
Assim, não se verificam as omissões apontadas pela parte embargante.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Documento eletrônico VDA52061377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:44
Código de Controle do Documento: 512dad86-359f-47be-bad3-1004914353df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0101608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.200.184 / SP
Números Origem: 03412022 10010885320228260077 21088289020228260000 3412022
341202210010885320228260077
PAUTA: 14/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
RECORRENTE
: LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
RECORRENTE
: REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
RECORRENTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
RECORRENTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
RECORRIDO
: GRILLO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURI CÉSAR BINI JÚNIOR - SP325235
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA
EMBARGANTE
: LETICIA OLIVEIRA CORDEIRO LTDA
EMBARGANTE
: REDE BRISAS CLASS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
EMBARGANTE
: REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO
: GRILLO IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURI CÉSAR BINI JÚNIOR - SP325235
INTERES.
: ACFB
ADMINISTRACAO
JUDICIAL
LTDA
-
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
C542245515515230113704@
2024/0101608-9 - REsp 2200184 Petição : 2025/0038202-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52031539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: 637B12FF-DBC3-467C-A879-44675706F70A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0101608-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.200.184 / SP
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542245515515230113704@
2024/0101608-9 - REsp 2200184 Petição : 2025/0038202-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52031539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 18:05:43
Código de Controle do Documento: 637B12FF-DBC3-467C-A879-44675706F70A